Tribunal: TJMT
Processo: 1011318-77.2023.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011318-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Apreensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LENIO MERCES SAMPAIO - CPF: 716.010.825-68 (ADVOGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS - IBAMA (AGRAVANTE), ROSALINO FAVARETTO - ME - CNPJ: 13.051.202/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (AGRAVANTE), INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0001-02 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIME AMBIENTAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO AO PROPRIETÁRIO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO (TRATOR). LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Se restar comprovado que o maquinário (trator) apreendido é de propriedade de terceiro que não tinha o conhecimento que este era utilizado para o cometimento de infração ambiental, deve o maquinário ser restituído ao proprietário.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada na Ação nº
0000528-68.2020.8.11.0093
, ajuizada perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Feliz Natal/MT, que decidiu pela restituição de bem apreendido, por ter sido demonstrado que o legítimo proprietário do
veículo trator de esteira Komatsu D65E, ano 1984, chassi 065E6B-b1613, com capota, não tinha conhecimento da utilização do referido bem para o cometimento do crime previsto na Lei n° 9.605/98, art. 50. Confeccionaram o Auto de Infração n° 1757/E.

O Agravante alega que o bem apreendido foi utilizado para a prática de infração ambiental, qual seja a pratica de desmatamento, assim, uma vez verificada a infração ambiental é realizada a lavratura do Termo de Apreensão dos instrumentos utilizados conforme previsão dos artigos 25 e 72 IV da Lei de Crimes Ambientais.

Desse modo, como restou comprovado que o bem apreendido é de uso exclusivo para a prática de crimes ambientais, ainda que seja comprovada a sua utilização de forma reiterada e exclusiva em atividades ilícitas não deve ser restituído o bem, pois este deve ser preservado, assim o depósito é meio e instrumento para se resguardar a eventual execução da finalidade colimada no art. 25, § 4º, da Lei nº 9.605/98 – o perdimento da coisa apreendida, caso o infrator não logre êxito em formar contraprova capaz de elidir a responsabilidade pelo ilícito ambiental ou ainda na remota hipótese de ilegalidade dos atos administrativos concernentes ao poder de polícia do IBAMA.

Portanto, deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, através da suspensão da decisão agravada, que realizou a liberação do bem apreendido.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 18/07/2023.

O Agravado apresentou contrarrazões, conforme ID 178483688.

Em sua manifestação datada em 21/08/2023, o Procurador de Justiça manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1011318-77.2023.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Feliz Natal/MT

Agravante(s):

Instituto Bras do Meio Ambien E Dos Rec Nat Renováveis

Agravado(s):

Rosalino Favaretto ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de novembro de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação que indeferiu a concessão da tutela liminar preferida em 18/07/2023, constou o seguinte:

“Após a detida análise dos autos, em especial o feito de origem, registro que na própria decisão objurgada, encartada no ID 113657602 no feito de origem, o magistrado registra em sua fundamentação que a apreensão dos bens se deu no TC 1125-13.2015.8.11.0093, de onde o mesmo restou arquivado pela falta de materialidade delitiva, de onde, com tais elementos seria inviável a manutenção da apreensão do maquinário ali descrito.

Diante de tal conclusão, sem a materialidade delitiva constatada, observa-se indevida a apreensão nos moldes até então delimitados, de onde, não antevejo o aludido prejuízo e muito menos o fundamento certeiro da concessão da medida liminar almejada, ainda mais quando registrado o arquivamento do feito na origem, sem materialidade delitiva demonstrada, de onde, diante de tal ponto, em primeiro momento não se faz possível a aplicação de pena subsidiária se a pena principal não subsiste, inexistindo pena acessória sem a pena principal, sendo ainda comprovada a propriedade dos bens, de onde, neste primeiro momento, de análise perfunctória, não consigo visualizar a aludida urgência, ainda mais quando também se visualiza no feito na origem, em especial no ID 119973471 a informação de que a ordem judicial, inclusive, já fora cumprida.

ISTO POSTO, indefiro a pretensão de medida liminar para concessão do efeito suspensivo, de onde, por ora, mantida decisão objurgada.”

Acrescento que apesar da possibilidade da apreensão de instrumentos, petrechos e veículos utilizados para o cometimento de infrações ambientais, conforme previsto na Lei 9.605/95, não é razoável exigir-se do proprietário do veículo apreendido (trator) que entabulou com terceiro contrato de locação do bem, a ciência de que o terceiro o utilizaria para fins de execução de crime ambiental, ademais, como fundamentado na decisão acima transcrito foi arquivado o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº
1125-13.2015.8.11.0093, pela falta de materialidade delitiva, situação que reforça a inviabilidade da manutenção do maquinário.

Desta forma, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar
.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023